Tribunal: STF
Processo: HC 227652
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alisson Oliveira de Souza Cruz, em favor de Mateus Arraes Moreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 783.999/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de MATEUS ARRAES MOREIRA, contra acórdão do Tribunal do Estado de São Paulo, proferido no julgamento da Apelação Criminal nº 0013133- 02.2015.8.26.0482. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 157, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado), conforme sentença de fls. 42/46. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso. O julgado recebeu a seguinte ementa (fl. 38): 



    […



    No presente mandamus, a Defesa do paciente pretende a concessão de "medida liminar pretendida, com o propósito de que, desde logo sejam afastadas as qualificadoras proferidas em desfavor do Paciente, assim como o afastamento dos maus antecedentes, fixando a pena base no mínimo legal e alterando o regime inicial da pena para o Regime Aberto, substituindo por duas restritivas de Direito, ou caso entenda, alterando o regime inicial da pena para o Semiaberto. 2 - No mérito, requer-se a confirmação da medida liminar deferida, com a concessão definitiva da ordem, a fim de que sejam afastadas as qualificadoras proferidas em desfavor do Paciente, fixando a pena base no mínimo legal ao afastar os maus antecedentes e alterando o regime inicial da pena para o Regime Aberto, substituindo por duas restritivas de Direito, ou caso entenda, alterando o regime inicial da pena para o Semiaberto" (fl. 14). (eDOC 8)



    No STJ, o foi indeferido liminarmente porquanto reiterava pedido constante do HC 734.041/SP. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Presente matéria apreciada pelo Plenário da Corte, aprecio de ofício.



    Quanto ao período depurador, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 



    Nada a reparar.



    Nada a reformar, também pelos motivos expostos, quanto aos demais pedidos do impetrante (nulidade do reconhecimento pessoal, afastabilidade da agravante do uso de arma de fogo e inadequação do regime fechado). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus(art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente